Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-69.2015.8.11.0023
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002739-69.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TORMAC TORNEADORA LTDA - CNPJ: 10.894.916/0001-96 (APELADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), SILVANO BOCHIO NETO - CPF: 772.002.761-20 (APELADO), VALDINEI BATISTA VIEIRA - CPF: 519.834.861-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILVANO BOCHIO NETO - CPF: 772.002.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDINEI BATISTA VIEIRA - CPF: 519.834.861-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - CNPJ: 14.168.536/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - CNPJ: 09.016.903/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico decorrente da equivocada emissão das notas fiscais nº 5315 e nº 5316, bem como a inexistência do débito fiscal de ICMS, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, repartidos proporcionalmente entre eles.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 90, § 4º, do CPC estabelece uma sanção
premial
que beneficia o réu que age de forma célere e espontânea, reconhecendo a procedência do pedido e cumprindo integralmente a obrigação, sem apresentar resistência.

4.
No caso em exame, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso reconheceu a pretensão autoral e realizou o estorno do débito fiscal antes da fase instrutória, preenchendo os requisitos legais para a aplicação da redução dos honorários pela metade.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir pela metade os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/10/2020; TJMT, N.U. 1035864-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02/10/2024; TJMT, N.U. 0018649-05.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interpost
o
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação declaratória nº 0002739-69.2015.8.11.0023, ajuizada por
Tormac
Torneadora Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

Irresignado,
o Apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, no caso, deve ser aplicado o disposto no art. 90, §4º, do CPC, uma vez que a extinção do processo ocorreu em razão da concordância do Estado com a pretensão formulada pela parte adversa. Dessa forma, alega fazer jus à redução pela metade dos honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que os honorários sejam reduzidos nos termos do art. 90, § 4º do CPC (Id. 229783715).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (Id. 229783716).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de necessidade de intervenção ministerial no caso (Id. 232507185).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da ação declaratória nº 0002739-69.2015.8.11.0023, ajuizada por
Tormac
Torneadora Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A ação declaratória, ajuizada na origem, teve como objetivo a declaração de nulidade do negócio jurídico decorrente da equivocada emissão das notas fiscais nº 5315 e nº 5316, bem como o cancelamento do débito fiscal de ICMS delas resultante (Id. 229783244, págs. 9-20).

Em contestação (Id. 229783245, págs. 13-15), o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alegou ter reconhecido o pedido da parte autora relacionado às notas fiscais questionadas, afirmando que o crédito tributário foi devidamente estornado antes mesmo da apresentação da contestação.

A sentença julgou os pedidos procedentes, concluindo que o erro na emissão das notas fiscais foi devidamente comprovado diante da concordância do Estado. Ao final, o juízo de origem condenou o Estado, ora Apelante, e uma empresa terceira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a obrigação repartida proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para cada requerido
(Ids. 229783711 e 229783719).

Pois bem.

A irresignação do Apelante, fundamenta-se, contudo, no fato de a sentença não ter aplicado o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios devidos.

O artigo 90, § 4°, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Trata-se de uma sanção
premial
que valoriza a conduta do réu ao abreviar o litígio, adotando prontamente medidas concretas para atender à pretensão da parte autora.

Ainda, sobre o tema, merece destaque a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que dispõe:

“
[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o benefício previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente às situações em que o excipiente age de maneira ágil e espontânea, reconhecendo a procedência do pedido e cumprindo integralmente a obrigação, sem apresentar qualquer resistência. Confira-se:

“[...]
2. O art. 90, § 4º, do CPC/201
5 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. [...]
.”
(
STJ – Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
16728
33/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO FISCO – INCLUSÃO DE NOVOS FATOS GERADORES – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, "até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal preceito ampara apenas as hipóteses de mera correção de erro material ou formal, sendo inviável a substituição da CDA nos casos em que haja necessidade de se alterar o próprio lançamento”.
2. Aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso. 3. Recurso não provido.
(TJMT – N.U 0018649-05.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO

DOS HONORÁRIOS PELA METADE. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

II.

Razões de decidir
.
3. O art. 90, § 4º, do CPC, é claro ao prever a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida. 4. O Estado de Mato Grosso reconheceu o pedido autoral e cancelou a CDA discutida, cumprindo integralmente com a pretensão reconhecida na presente ação anulatória, aplicando-se, portanto, a redução dos honorários conforme o dispositivo legal. 5. O fato de o Estado não ter reconhecido de plano o pedido na execução fiscal não afasta a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC na ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese
.
6.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, quando o Estado, na condição de réu em ação anulatória, reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, § 4º.

(N.U 1035864-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
P
ublicado

no DJE 03/10/2024)

No caso em questão, observa-se que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, conforme demonstrado no Id. 229783245, págs. 13-15.

Dessa forma, é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que o Estado não se opôs ao pedido da parte autora, tendo, inclusive, realizado o estorno do débito fiscal decorrente do equívoco na emissão das notas fiscais antes da fase instrutória.

Portanto, é necessária a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que os honorários arbitrados em desfavor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sejam reduzidos pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para reduzir pela metade a verba honorária devida pelo
Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025